Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702166-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUZANA MARIA MIRANDA PALMA CAMPOLINA AGRAVADO: LUGON ATACADISTA LTDA, LUIZ GONZAGA PAIN E SILVA, LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS, LEONARDO SPINDOLA CAMPOLINA FERREIRA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação dos Agravados Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 45341594), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator